Tribunal: TJSP
Processo: 2017258-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
do e regulado pelo Provimento n° 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça – Ferramenta que visa garantir maior efetividade da tutela jurisdicional – Decisão reformada - Recurso provido.*
(TJSP; Agravo de Instrumento 2017258-91.2020.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2020; Data de Registro: 12/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços

Relator(a):

Heraldo de Oliveira

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/09/2020

Data de publicação:

12/09/2020

Ementa:
*EXECUÇÃO – Honorários advocatícios – Pretensão de inclusão dos devedores na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) – Presentes os requisitos legais para concessão da medida – Exaurimento das demais medidas constritivas – Insucesso na busca de bens – Sistema implementado e regulado pelo Provimento n° 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça – Ferramenta que visa garantir

Ementa:
*EXECUÇÃO – Honorários advocatícios – Pretensão de inclusão dos devedores na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) – Presentes os requisitos legais para concessão da medida – Exaurimento das demais medidas constritivas – Insucesso na busca de bens – Sistema implementado e regulado pelo Provimento n° 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça – Ferramenta que visa garantir maior efetividade da tutela jurisdicional – Decisão reformada - Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2017258-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
FLÁVIO CESAR DA CRUZ ROSA, são agravados CIVIL TECNOLOGIA
CONSTRUÇÕES LTDA. e JOSÉ ROBERTO BEZERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2017258-91.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 45417
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45417 P
AGRV.No: 2017258-91.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGTE. : FLÁVIO CÉSAR DA CRUZ ROSA
AGDOS. : CIVIL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA. E OUTRO
ITDO. : MBIGUCCI COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
*EXECUÇÃO
Honorários advocatícios
Pretensão de
inclusão
dos
devedores
na
Central
Nacional
de
Indisponibilidade de Bens (CNIB) Presentes os requisitos
legais para concessão da medida Exaurimento das demais
medidas constritivas Insucesso na busca de bens Sistema
implementado e regulado pelo Provimento n° 39/2014 da
Corregedoria Nacional de Justiça
Ferramenta que visa
garantir maior efetividade da tutela jurisdicional Decisão
reformada - Recurso provido.*
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão de fls.97, que ora se
transcreve: “Teor do ato: Fls. 327/328: Observo que o
presente incidente se trata de execução de valores devidos
a título de honorários(fls. 57/58), assim, defiro, a
retificação do polo ativo a fim de constar como credor,
FLÁVIO CÉSAR DA CRUZ ROSA. Indefiro a pesquisa perante
Central Nacional de Indisponibilidade não atingiria os
objetivos
pretendidos,
observando-se
que
o
sistema
Bacenjud possui atualmente grande amplitude, de forma a
atingir todos os investimentos financeiros e valores
mobiliários. Se o objetivo fosse o atingimento de bens
imóveis, bastaria a solicitação do interessado perante a
ARISP. por isso, indefiro o pedido. Em cinco(05) dias,
esclareça o credor se o pedido enseja desistência da
penhora sobre o faturamento da executada. No mais, expeça-
se certidão nos termos do artigo 517 do Código de Processo
Civil Int.”
Sustenta o agravante que a possibilidade de
bloqueio de bens dos executados através do CNIB está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2017258-91.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 45417
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
prevista no Provimento de no 39/2014 da Corregedoria
Nacional de Justiça e que deve ser utilizado em casos
concretos de devedores com pendência de dívida líquida,
certa e exigível como no caso dos autos. Defende que o
escopo do registro do devedor junto à CNIB tem por escopo
assegurar
a
efetividade
das
medidas
constritivas
determinadas judicialmente, impedindo a negociação de bem
objeto de indisponibilidade. Requer seja deferida a
indisponibilidade de todos os bens dos agravados executados.
É o relatório.
O Agravante move ação de execução contra os
ora agravados, visando a satisfação de crédito no valor de
R$ 146.448,62 referente a honorários advocatícios
Foi determinada ordem de restrição via
BACENJUD e RENAJUD (fls.48 e 62/64) sem sucesso. Pleiteou
então o exequente a penhora do faturamento da empresa, o
qual lhe foi deferido (fls.70), vindo este então a
desistir do pedido ante aos valores propostos a título de
honorários de administrador judicial.
Procedeu então o exequente a requerer o
bloqueio dos bens dos executados junto ao CNIB (Cadastro
Nacional de Indisponibilidade de Bens). O indeferimento
motivou o presente recurso.
De início, cumpre esclarecer que a Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema
de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo
Provimento
No
39/2014,
da Corregedoria Nacional de Justiça. Tal provimento define como precípuo
objetivo do Cadastro a:
“recepção e divulgação, aos usuários do
sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam
patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos
sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de
levantamento
das
ordens
de
indisponibilidades
nela
cadastrada” (art. 2o).
A
CNIB
foi
idealizada
a
partir
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2017258-91.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 45417
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
constatações feitas pela Corregedoria Nacional de Justiça,
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que as Ordens de
Indisponibilidades de Bens não chegavam ao conhecimento de
todos os cartórios do país.
A CNIB foi então desenvolvida a partir do
Termo de Acordo de Cooperação Técnica No 084/2010, firmado
em 14 de junho de 2010, e funciona como módulo da Central
de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Registradores
de Imóveis, com capacidade para atender todos os Tribunais
do país, órgãos públicos, Tabeliães de Notas, Oficiais de
Registros de Imóveis e demais interessados, em todo o
território nacional.
O escopo do sistema é integrar todas as
indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e
por Autoridades Administrativas. Os principais objetivos
da CNIB são: Dar eficácia e efetividade às decisões
judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens,
divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de
Registro de Imóveis de todo o território nacional e para
outros usuários do sistema.
Desta
maneira,
proporciona-se
maior
segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de
financiamento de imóveis e de outros bens. O decreto de
indisponibilidade de bens atinge a alienação e a oneração
de todos os bens do indivíduo, sejam eles imóveis,
veículos,
barcos,
aeronaves,
quadros,
joias,
ações,
animais etc.
Não só, uma vez que indisponíveis os bens,
por meio da inscrição no Cadastro, quem adquiri-los ou
financiá-los não poderá invocar o benefício jurídico de
ser contratante de boa-fé.
Na prática, o que a CNIB realiza é o
rastreamento de todos os bens que o atingido pela
indisponibilidade possui em território nacional, evitando
a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em
importante ferramenta no combate ao crime organizado e na
recuperação de ativos de origem ilícita.
Essas informações foram obtidas no website
oficial do cadastro (acesso em fevereiro de 2020 -
https://www.indisponibilidade.org.br/institucional).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2017258-91.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 45417
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
No
caso,
o
recorrente
formulou
esta
pretensão com base na alegação de esgotamento dos meios de
busca por bens penhoráveis da parte devedora.
Ressalte-se
que
a
responsabilidade
do
devedor é patrimonial, sendo objeto da execução, nos
termos do artigo 789, do Código de Processo Civil os bens
presentes e futuros que componham o seu patrimônio.
Nesse contexto, o acolhimento da medida
excepcional pretendida pelo agravante tem o condão de
atingir o patrimônio, presente ou futuro, da parte
agravada, razão pela qual é admitida a inclusão de seus
nomes no cadastro da Central Nacional de Indisponibilidade
de Bens (CNIB). Nesse sentido:
Agravo de Instrumento
Cumprimento de
sentença
Insurgência em face de decisão que indeferiu
pedido de indisponibilidade de bens com inscrição do nome
da agravada na Central Nacional de Indisponibilidade
(CNIB)
Preliminar de não conhecimento do recurso em
razão da ausência de comprovação de suspensão do prazo que
não cabe acolhida - Procedência do inconformismo

Esgotamento dos meios de buscas por bens passíveis de
penhora
Precedentes
Sistema previsto e regulado pelo
Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça
Diligência que visa garantir a efetividade da tutela
jurisdicional, diante da não localização de bens para
fazer frente ao débito exequendo, cuja quitação não
demonstrou a parte devedora qualquer intenção
Hipótese
de reforma da decisão hostilizada Recurso provido.
(TJSP;
AI
no
2261811-79.2019.8.26.0000;
Rel.
Jacob
Valente;
12a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento: 19/12/2019)
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRETENSÃO
DO AGRAVANTE AO REGISTRO DA EXECUTADA NA CENTRAL NACIONAL
DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) CABIMENTO SISTEMA
VALIDAMENTE PREVISTO E REGULADO PELO PROVIMENTO 39/2014,
DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA - MEDIDA QUE VIABILIZA
NÃO
SOMENTE
A
LOCALIZAÇÃO
DE
IMÓVEIS
EVENTUALMENTE
REGISTRADOS EM COMARCAS DISTANTES E DE INVIÁVEL CONSULTA
PELO EXEQUENTE, MAS TAMBÉM ACAUTELA DIREITO FUTURO,
RELATIVAMENTE A OUTROS QUE O EXECUTADO VIER A ADQUIRIR, E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2017258-91.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 45417
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
EM CUJA MATRÍCULA FICARÁ CONSTANDO O RESPECTIVO REGISTRO
DILIGÊNCIA QUE, ADEMAIS, VISA GARANTIR A EFETIVIDADE DA
TUTELA JURISDICIONAL, DIANTE DA INFRUTÍFERA LOCALIZAÇÃO DE
BENS PARA FAZER FRENTE AO DÉBITO EXEQUENDO, A CUJA
QUITAÇÃO NÃO DEMONSTROU A DEVEDORA QUALQUER INTENÇÃO

DECRETO
DE
INDISPONIBILIDADE
E
RESPECTIVO
REGISTRO
DEFERIDO
DECISÃO REFORMADA
RECURSO PROVIDO, COM
DETERMINAÇÃO.
(TJSP AI n° 2221442-77.2018.8.26.0000; Rel. Paulo Roberto
de Santana; 23a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 29/10/2018)
Portanto, tratando-se o CNIB de uma ferramenta visando maior efetividade das decisões
judiciais e auxiliar dos credores na persecução de seus
interesses, a reforma da decisão hostilizada é medida que
se impõe, com a inclusão dos nomes da parte devedora, ora
agravada,
no
cadastro
da
Central
Nacional
de
Indisponibilidade de Bens (CNIB).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator